Tribunal: STF
Processo: ADI 2244
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDIN
ÁRIA
9932, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA
DE ATRIBUIÇÕES DA IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A - IRB-BRASIL RE PARA A
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. VÍCIO FORMAL. LEI
COMPLEMENTAR.
1.          A autorização e funcionamento dos estabelecimentos de
 seguro, resseguro,
previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador, é
 matéria reservada
à lei complementar (CF, artigo 192, II).
2.         Entendimento divergente do relator, que apenas suspendia a
 vigência da
expressão "incluindo a competência para conceder autorizações",
 constante do artigo
1º da Lei 9932/99, por considerar que os demais dispositivos
 disciplinam matéria típica
de lei ordinária.
            Medida cautelar deferida para suspender, até o julgamento
 final da ação, a
eficácia dos incisos I, II, III e IV, da Lei 9932, de 20/12/99, e
 declarar prejudicado
o pedido quanto às demais disposições em face da decisão proferida na
 ADI 2223.